Tribunal: TJSP
Processo: 0051019-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051019-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente JOSE
ROQUE DA SILVA SANTOS e Impetrante WILSON CUNHA JULIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não conheceram da presente impetração, com determinação de nomeação de defensor
para atuar em favor do paciente., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051019-84.2019.8.26.0000 -Voto no 40789
2
Voto 40.789
Habeas Corpus n. 0051019-84.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto
Processo n. 7000869-44.2013.8.26.0564 - 2a Vara das Execuções
Criminais
Impetrante - Wilson Cunha Juliano
Paciente
- José Roque da Silva Santos
Wilson Cunha Juliano, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, impetra o presente
habeas corpus, em favor de José Roque da Silva Santos, visando seja
assegurado ao paciente o livramento condicional. Alega que o paciente
encontra-se preso desde 17 de maio de 2011, possui comportamento
disciplinar favorável, salientando que a falta grave, cometida em 15 de
maio de 2014, encontra-se prescrita, preenchendo assim os requisitos
objetivo e subjetivo (fls. 2/3).
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 11).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração (fls. 13/18).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051019-84.2019.8.26.0000 -Voto no 40789
3
O paciente José Roque da Silva Santos cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza dezesseis anos, nove meses e quatorze
dias de reclusão, em regime inicial fechado. Iniciado o cumprimento, em
28 de fevereiro de 2005, o término está previsto para o dia 26 de outubro
de 2023, segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada
(fls. 11).
Dão conta, ainda, as informações prestadas, de que
o livramento condicional e a progressão ao regime semiaberto foram
indeferidos, com lastro na ausência de mérito, considerados os elementos
constantes
do
exame
criminológico,
por
decisões
prolatadas,
respectivamente, em 8 de agosto de 2018 e 14 de junho de 2019 (fls. 11).
Deixam consignado as informações que as decisões
apontadas reportam-se a dados constantes do laudo de exame
criminológico. Afastados o livramento condicional e a progressão de
regime, ao assinalar a ausência de mérito. Vale dizer, a falta do requisito
subjetivo.
A impetração não está acompanhada de cópia das
decisões, ora impugnadas. Tampouco instruem a impetração, cópia do
laudo do exame criminológico, boletim informativo e atestado de
comportamento carcerário.
Em vista disso, não se conhece da impetração.
Tendo em vista que o pedido não foi formulado por
advogado, deve ser providenciada a nomeação de defensor para atuar na
defesa dos interesses do paciente, na execução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051019-84.2019.8.26.0000 -Voto no 40789
4
Diante do exposto, por votação unânime, não
conheceram da presente impetração, com determinação de nomeação de
defensor para atuar em favor do paciente.
desa Angélica de Almeida
relatora